Tribunal: STJ
Processo: 0161779-58.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828039 - RJ (2024/0482608-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
AGRAVADO
: ODETTE OZORIO JARDIM
ADVOGADO
: FRANKLIN ESPANHA MOÇO - RJ119831
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de embargos de declaração, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do valor
arbitrado a título de honorários advocatícios encontra óbice na Súmula no 7
/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:15
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: a13ce1b2-e78c-4e17-9754-735d1e995cff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828039 - RJ (2024/0482608-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
AGRAVADO
: ODETTE OZORIO JARDIM
ADVOGADO
: FRANKLIN ESPANHA MOÇO - RJ119831
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de embargos de declaração, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do valor
arbitrado a título de honorários advocatícios encontra óbice na Súmula no 7
/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial em virtude da incidência das Súmulas nos 7 e 211/STJ.
Em suas alegações, a agravante afirma que não pretende o reexame de
provas, mas a sua revaloração jurídica, com o reconhecimento da violação dos arts.
757 do Código Civil e 85 do Código de Processo Civil.
Assevera que a matéria discutida está prequestionada.
Reitera as razões dos recursos interpostos anteriormente.
Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls. 754/764).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, o acórdão local não adentrou na análise da matéria versada no
art. 757 do Código Civil, o que impede o conhecimento do recurso especial no ponto.
De fato, para que se configure o prequestionamento, é necessário que o
Tribunal de origem se pronuncie especificamente acerca da matéria articulada pelo
recorrente, emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e
examinando a sua aplicação, ou não, ao caso concreto, ainda que de forma implícita,
o que não é o caso dos autos.
Documento eletrônico VDA49175413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:47
Código de Controle do Documento: e9dd342a-b99e-4e4b-a388-e075c75edd0c

Ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no
211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
No que concerne ao art. 85 do Código de Processo Civil, o Colegiado local, à
luz das circunstâncias dos autos, arbitrou os honorários advocatícios em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque
o seguinte trecho:
"(...) no que se refere aos honorários sucumbenciais, a sentença
merece reforma. De fato, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor
da causa (R$2.000,00), o que se mostra irrisório devendo, na hipótese,
incidir a regra do artigo 85, §8, do CPC/2015. Esse é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Destarte, considerando que o valor da causa é baixo e, com base
na condenação, os honorários sucumbenciais alcançariam o valor irrisório de
R$200,00 (duzentos reais), tal verba deve ser fixada em observância aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, na forma do
disposto no artigo 85, §8o, do CPC, não estando adstrita aos limites dos
percentuais previstos no artigo 85, §2o do CPC.
Nesse contexto, arbitro os honorários sucumbenciais no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)" (e-STJ fls. 591/592).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem reexaminado o
montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando a quantia arbitrada é
irrisória ou abusiva, circunstâncias inexistentes no presente caso.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. LAUDO PERICIAL. LIVRE
APRECIAÇÃO
MOTIVADA
DO
JULGADOR.
DANOS
MATERIAIS.
POSSIBILIDADE DE INCLUIR NA CONDENAÇÃO DESPESAS MÉDICAS
FUTURAS. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR QUE NÃO SE
MOSTRA EXCESSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM GRAU DE RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. De plano vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos
requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto
ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
.
9/3/2016
2. Na linha dos precedentes desta Corte, o magistrado não está adstrito ao
laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos
ou fatos provados nos autos, desde que o faça de forma fundamentada,
como verificado na hipótese.
3. É possível condenar a parte demandada ao pagamento de despesas
médicas futuras, relativas à reparação dos danos sofridos pela vítima,
conforme venha a ser apurado em liquidação de sentença. Precedentes.
4. O valor fixado a título de compensação por danos morais somente pode
ser modificado em grau de recurso especial quando manifestamente abusivo
ou irrisório. Precedentes.
5. Consoante a jurisprudência desta Corte, somente em hipóteses
excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários
advocatícios fixado na origem, é possível afastar o óbice da Súmula
n. 7/STJ para o reexame em recurso especial. No caso, o valor
estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a
justificar sua reavaliação.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.656.523/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, DJe
- grifou-se).
15/2/2023

Documento eletrônico VDA49175413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:47
Código de Controle do Documento: e9dd342a-b99e-4e4b-a388-e075c75edd0c

Denota-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:47
Código de Controle do Documento: e9dd342a-b99e-4e4b-a388-e075c75edd0c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.828.039 / RJ
Número Registro: 2024/0482608-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01617795820208190001 202424511138
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
AGRAVADO
: ODETTE OZORIO JARDIM
ADVOGADO : FRANKLIN ESPANHA MOÇO - RJ119831
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
AGRAVADO
: ODETTE OZORIO JARDIM
ADVOGADO : FRANKLIN ESPANHA MOÇO - RJ119831
TERMO
Documento eletrônico VDA49866063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:41:01
Código de Controle do Documento: 45092ee6-20a6-46f9-aad1-79e6df04886f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:41:01
Código de Controle do Documento: 45092ee6-20a6-46f9-aad1-79e6df04886f